Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734448-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GENTIL MEIRELES NETO em favor de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SAO SEBASTIAO, visando reparar constrangimento ilegal causado pela prisão preventiva do paciente. O paciente teve sua prisão decretada em 27.05.2019, em decorrência de representação formulada pela autoridade policial - 30a DP, conforme se verifica da Decisão de ID 30227043, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a necessidade de resguardo da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido em 31.07.2021, tendo sido o paciente recolhido, na referida data, à Unidade Prisional de Goianesia-GO. Pelo presente Habeas Corpus, o impetrante, em síntese, alega que os elementos indicados na decisao de decretacao da prisao preventiva restaram superados pelas condicoes faticas, sobretudo, de tempo e que resta demonstrado por provas contundentes que o paciente não é o autor do delito. Assim, afirma não haver justa causa para a manutenção da cautelar, visto que esvaziados os fundamentos indicados no decisum. Requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisao preventiva, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, limitando e monitorando a movimentação do paciente. No merito, pugna para que seja o presente writ conhecido, concedendo a ordem para reconhecer a ausencia de motivacao contemporanea, confirmando a liminar. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de indicar qual a decisão o presente writ visa impugnar. Compulsando os autos originários (0703549-71.2020.8.07.0012), verifico existirem ao menos 02 (duas) decisões que se referem à prisão cautelar do paciente, quais sejam, a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 30227043) e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID 24266192 – pág. 44). Ressalto, ainda, que verifiquei a existência de recente pedido de revogação da prisão preventiva ainda não analisado pelo Juízo a quo. Assim, tendo em vista a existência de mais de uma decisão referente à determinação/manutenção da prisão do paciente e, levando-se em consideração que o impetrante apresentou pedido novo de revogação da prisão ao Juízo de primeiro grau, entendo ser necessária a indicação precisa da decisão que entende estar eivada de constrangimento ilegal, a fim de evitar supressão de instância por parte deste Juízo. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sobre a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. BrasíliaDF, 28 de outubro de 2021 17:38:53. ROBSON BARBOSA Desembargador